Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701568-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A MAIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA AGRAVADO: J I F ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 67962470) interposto por A MAIS ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI em face de JIF ENGENHARIA EIRELI ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, na dissolução parcial de sociedade n. 0745043-75.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, nos termos a seguir (ID 215596725 na origem): Trata-se de apuração de haveres. Primeiramente, rejeito a impugnação de ID. 209228518 no sentido de que a liquidação de sentença deve ser extinta, porque a apuração de haveres é consequência da dissolução da sociedade e seu objetivo é justamente verificar se a parte retirante possui ou não haveres e em qual montante. De qualquer sorte, tendo em vista a divergência das partes quanto ao valor dos haveres, a perícia contábil se faz necessária. O art. 604, do CPC, prevê que, para apuração dos haveres, o juiz i) fixará a data da resolução da sociedade; ii) definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e iii) nomeará o perito. A data para o balanço de determinação é aquela indicada na sentença (07/10/2022). Ante a inexistência de previsão diversa no contrato social, os haveres serão apurados com base no valor patrimonial encontrado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma, nos termos do art. 606, do CPC. O pagamento dos honorários periciais será rateado na proporção das cotas sociais de cada sócio, salvo se possuir gratuidade de justiça. 1. Por conseguinte, à secretaria para diligenciar quanto à existência de experto idôneo apto a levar a cabo a tarefa que ora se apresenta, devendo o perito ser alertado caso uma das partes responsáveis pelo adiantamento dos honorários possua gratuidade de justiça, de forma que eles serão pagos nos termos da Portaria Conjunta n. 116 de 08/08/2024. 2. Com a indicação do expert, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, indicarem assistente técnico e/ou arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, nos termos do art. 465, § 1o do Código de Processo Civil. 3. Após, intime-se o perito novamente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários, currículo, com comprovação de especialização, e contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, nos termos do art. 465, §2o, do CPC. Para a elaboração do balanço de determinação (tal como determinado pela sentença), o perito deve ter como ponto de partida a documentação contábil da empresa (livro Diário, livro Caixa, Registro de Inventário, balanços patrimoniais, demonstrações de resultados etc). Se o perito, utilizando o seu conhecimento técnico, entender que tal documentação contábil apresentada encontra-se regular, completa e for digna de credibilidade, seu trabalho pode ser executado simplesmente em face das informações constantes de tais documentos. Isto porque, o balanço de determinação é o balanço especial elaborado para determinada data específica (a da retirada do sócio dos quadros sociais) a partir do balanço patrimonial oficial da empresa. Sendo este digno de fé, o perito está dispensado de realizar uma auditoria na empresa. Contudo, se for exibida contabilidade incompleta, ou se o perito tiver dúvidas acerca da credibilidade das informações constantes da contabilidade da empresa, o perito poderá solicitar outros documentos complementares para a formação da sua convicção e conclusão dos seus trabalhos. Assim, poderá solicitar extratos bancários, documentos provenientes da Junta Comercial, dos Registros de Imóveis, de repartições públicas, contratos celebrados com instituições financeiras, com outras empresas dentre outros documentos. Nesses casos, se constatar a existência de irregularidades ou inconsistências na contabilidade apresentada, o perito pode inclusive, com base em outros documentos e/ou na sua técnica, proceder aos ajustes necessários à correta avaliação, apresentando e demonstrando a fundamentação pertinente. Por fim, somente naqueles casos em que o perito concluir que a elaboração do balanço de determinação restou impossibilitada em face dos documentos de que dispõe, é que o perito poderá (ou deverá, como forma de cumprir a sua tarefa) se utilizar de outros métodos para determinar o valor da empresa. Neste caso, extremo, não se descarta a realização de uma auditoria na empresa, a fim de determinar o seu valor. Apresentam-se então, 3 possibilidades: i) o perito atesta a credibilidade da documentação contábil da empresa e elabora o balanço de determinação apenas fundado em tais documentos; ii) o perito entende incompleta ou inconsistente a documentação contábil que lhe foi apresentada, e solicita documentos complementares para a elaboração do seu trabalho; e iii) o perito conclui pela impossibilidade de elaborar o balanço de determinação pelos documentos que lhe foram apresentados e utiliza-se de outros métodos para determinar o valor da empresa. É evidente que para cada uma dessas 3 possibilidades será exigido um esforço diferente do perito. Se os trabalhos puderem ser elaborados apenas pela análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), a tarefa do perito será mais facilitada; se for necessária a aferição da contabilidade da empresa com documentos complementares (2a hipótese), o perito será mais exigido do que na primeira hipótese; por fim, se após a análise de toda a documentação, o perito concluir pela necessidade da utilização de outros métodos para a avaliação da empresa (3a hipótese), inclusive uma eventual auditoria, sua tarefa será muito mais árdua. E, o valor dos honorários do perito deverá ser adequado e proporcional ao grau de esforço que foi exigido para elaboração do seu trabalho. Nesse sentido, se para atingir o objetivo que dele se espera (estimar os haveres do sócio retirante), o perito puder elaborar um trabalho mais simples, não deverá recorrer a um mais complexo. Ou seja, se o perito puder executar os seus trabalhos pela simples análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), não deverá solicitar documentos complementares (2a hipótese) ou utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). E, se o perito puder executar os seus trabalhos pela aferição da documentação contábil com outros documentos complementares (2a hipótese), não deverá utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). O que se verifica, portanto, é que quando da elaboração da proposta de seus honorários periciais, o perito não sabe ao certo o quanto será exigido para a conclusão dos seus trabalhos. É que, somente após a análise de toda a documentação contábil da empresa, o perito poderá concluir pela possibilidade de elaboração do balanço de determinação pela simples análise dos mencionados documentos (1a hipótese), ou pela necessidade de sua complementação (2a hipótese). E, somente após estas duas fases poderá concluir pela necessidade da utilização de outro método (3a hipótese). Ante o exposto, entendo que o perito deverá formular sua proposta de honorários periciais partindo da premissa de que conseguirá elaborar o balanço de determinação exclusivamente pela análise da contabilidade da empresa que lhe for apresentada. Contudo, caso verifique, após a análise da referida documentação, que a premissa se revelou falsa, e que seus trabalhos serão mais árduos que aqueles originalmente estimados, deverá informar tal fato ao Juízo, apresentando proposta de honorários complementares. 4. Com a proposta, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 05 (cinco) dias, sob pena de homologação (art. 465, §3o, do CPC). 5. Após, tornem os autos conclusos. A Agravante alega que o juízo de origem equivocadamente determinou a realização de prova pericial contábil, violando os Arts. 7o, 9o, 10 e 509, II do CPC. O feito na origem envolveu o reconhecimento e a dissolução parcial da encampação de uma sociedade empresária de fato entre as partes, por meio da retirada do autor J I F ENGENHARIA EIRELI desde a data de 07/10/2022. Com o trânsito em julgado, sobreveio a pedido de liquidação da sentença, motivado pela Agravada, para apurar o valor devido ao sócio retirante da sociedade que teria existido por apenas 02 meses (entre 09/08/2022 e 07/10/2022). A Agravada instruiu o pedido com laudo particular, no qual confessa não ter sido possível a apuração dos haveres (ID 207290217 na origem), em razão da inexistência de demonstrativos contábeis ou de qualquer negócio jurídico. A Agravante alega que a decisão agravada determinou o prosseguimento da apuração de haveres sem proporcionar contraditório prévio sobre o objeto da pretensão, seja em relação à base de apuração, os supostos negócios jurídicos praticados, patrimônio e indicação de passivo, sobretudo porque se trata de uma empresa com existência de 2 (dois) meses apenas. Além disso, alega que a prova pericial não foi requerida por nenhuma das partes, não dependendo, portanto, de perícia o contexto dos autos, em face da situação de inexistência de documentos hábeis a isso, o que foi devidamente confessado pela parte agravada. Invoca os Arts. 374, II e III e 464 do CPC, bem como o Art. 82, §1o do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão de todos os atos relacionados à prova pericial até julgamento definitivo desse agravo de instrumento. Alega que a determinação de perícia foi feita de forma irregular, sem contraditório, afirmando que haverá prejuízo direto e imediato. Alega que a concessão do efeito não trará prejuízo às partes. As custas de preparo foram recolhidas (ID 67963232). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo e com as custas de preparo recolhidas (ID 67857579). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados. Muito embora a Agravante tenha argumentando ser desnecessária a perícia em face da exiguidade de documentos em face do tenro tempo de funcionamento da empresa (dois meses) e da confissão da Agravada, tais pontos, sozinhos e unilateralmente invocados pelas partes, não espelham o acervo que será necessário ao juízo de origem investigar, até por conta do debate que existe em torno dos valores, o que foi objeto do laudo e da impugnação (IDs 207290217, 207290216 e 20922818). Tais elementos não elidem, no momento, a necessidade de prova pericial, até para se confirmar a inexistência de haveres. Diante disso e considerando que o juiz é destinatário de todas as provas produzidas no processo, cabe a ele decidir quanto à necessidade de realização da prova pericial, o que somente pode ser elidido quando, no caso concreto, os fatos e dados controvertidos podem ser demonstrados por outros meios, o que não é a hipótese em questão, de modo que é, em tese, relevante a realização da prova. (Acórdão 426925, 20100020067110AGI, Relator(a): ALFEU MACHADO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2010, publicado no DJe: 16/06/2010.) Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025 14:41:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador